Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702234-34.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NEVES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, CREDSEF - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA NEVES PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 262927757, autos originários) proferida na ação de obrigação da fazer cumulada com revisional de empréstimos e reparação de danos morais movida contra o BANCO DE BRASILIA S/A e outros, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Descontos, Repetição de Indebitamento e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA NEVES PEREIRA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), PICPAY SERVIÇOS S.A. e CREDSEF Cooperativa de Crédito, objetivando a limitação de descontos em seus rendimentos . A parte autora relata ser aposentada estatutária, auferindo remuneração bruta média entre R$ 11.499,44 e R$ 12.189,40 . Narra que vem sofrendo retenção sistemática de quase a totalidade de seus proventos por meio de dois mecanismos simultâneos realizados pelas instituições financeiras rés: a) Descontos em folha de pagamento: que alega serem superiores ao limite legal de 35% da remuneração líquida . b) Débitos automáticos em conta bancária: realizados sob rubricas como "parcela acordo", "novação" e "liquidação de consignado", efetuados imediatamente após o crédito salarial . Sustenta que, no ano de 2025, os descontos mensais superaram a cifra de R$ 5.000,00 apenas com consignados e antecipações, comprometendo sua subsistência . Cita como exemplo o mês de dezembro de 2025, no qual percebeu valor líquido de apenas R$ 343,19, montante que foi integralmente debitado pelo Banco BRB no ato do crédito em conta corrente em janeiro de 2026 . Destaca a existência de um contrato de "Novação" firmado com o BRB em 25/08/2023, no valor de R$ 148.168,62, o qual, segundo a autora, não possui definição clara do valor da parcela, violando o Código de Defesa do Consumidor . A requerente informa que a situação financeira resultou na perda de sua moradia locada em julho de 2025, forçando-a a residir de favor na casa de familiares . Ressalta sua condição de hipervulnerabilidade, sendo pessoa idosa (67 anos) e portadora de diversas comorbidades graves (diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e de locomoção) . Em sede de tutela de urgência, fundamentando-se na probabilidade do direito e no perigo de dano à sua subsistência , a autora requer: a) A imediata limitação dos descontos facultativos em folha de pagamento ao patamar máximo de 35% da remuneração líquida ; b) A suspensão imediata de quaisquer débitos automáticos em sua conta bancária, inclusive aqueles decorrentes de "novação" ou "acordo" ; c) A suspensão dos efeitos do contrato de novação questionado . Requer, ainda, a prioridade na tramitação do feito com base no Estatuto do Idoso . É o relatório. Defiro a tramitação prioritária do feito, com fulcro no artigo 1.048, I do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocada pela parte autora, necessária para o deferimento da medida liminar. A controvérsia central reside na suposta abusividade da soma dos descontos em folha com os débitos debitados diretamente na conta-corrente onde a autora recebe seus proventos. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, pacificou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese vinculante: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Dessa forma, a jurisprudência da Corte Superior estabelece uma distinção clara entre o empréstimo consignado (descontado na fonte) e o empréstimo com débito em conta. Para esta segunda modalidade, não há limite legal pré-estabelecido para os descontos, prevalecendo a autonomia da vontade e a autorização dada pelo correntista no momento da contratação. No caso em tela, os extratos anexados indicam que os débitos questionados ("parcela acordo", "novação") ocorrem em conta-corrente. Não sendo aplicável a limitação de 30% ou 35% por analogia a tais débitos, não se verifica, a priori, ilegalidade na conduta da instituição financeira que apenas exerce seu direito de crédito conforme contratado. No que tange aos descontos efetuados diretamente no contracheque da autora, a análise preliminar dos documentos acostados aos autos não evidencia violação imediata à margem consignável. A própria existência de descontos e a eventual indicação de margem consignável positiva ou utilizada dentro dos parâmetros do sistema sugerem, nesta análise perfunctória, que os limites de consignação na fonte estão sendo respeitados pelo órgão pagador. O que a autora narra como excesso parece decorrer da soma dos consignados (limitados na fonte) com os débitos em conta (não sujeitos à limitação legal, conforme Tema 1085 do STJ), o que, conforme exposto, não configura ilícito passível de correção via tutela de urgência sem o devido contraditório. Quanto às alegações de vícios no contrato de "Novação" firmado em 25/08/2023, tais como a ausência de definição do valor da parcela ou a caracterização de superendividamento passivo de revisão, trata-se de matéria que demanda dilação probatória. A anulação de cláusulas contratuais ou a revisão de encargos financeiros exige a instauração do contraditório, permitindo que a instituição financeira apresente os termos do contrato e a memória de cálculo. Não é possível, nesta fase incipiente, atestar a abusividade alegada apenas com base na narrativa unilateral da autora, especialmente quando o contrato foi, em tese, livremente pactuado. Portanto, ausente a probabilidade do direito quanto à ilegalidade patente dos descontos, amparados que estão pela tese do Tema 1085 do STJ e pela aparente regularidade formal das consignações, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Emende a parte autora a inicial, apresentando a qualificação completa dos requeridos, inclusive os respectivos endereços. Fica a parte intimada. Prazo de 15 dias.” A agravante-autora postula antecipação da tutela recursal para: “a) a limitação imediata de todos os descontos incidentes sobre a remuneração da Agravante ao patamar máximo de 35% da renda líquida; b) a suspensão imediata de qualquer débito automático em conta bancária da Agravante, especialmente aqueles decorrentes de “novação ou “acordo”; c) a suspensão dos efeitos do contrato de novação, até o julgamento final do presente recurso. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da legislação aplicável A agravante-autora é servidora pública aposentada da SES/DF, e a relação jurídica existente entre as partes é regida pela Lei Complementar 840/2011, art. 116, alterada pela Lei Complementar 1.015 em 5/9/2022; e, regida ainda pelo CDC, com as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento, 14.181/2021, na parte que trata do dever de prestar crédito responsável. Dos descontos em folha de pagamento O art. 116 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela Lei Complementar 1.015 em 5/9/2022, dispõe: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” Assim, de acordo com o dispositivo acima destacado, o limite legal de empréstimos para o servidor público distrital é de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para cartões de crédito. Do comprovante de rendimentos acostado ao recurso, referente ao mês de dezembro de 2025, verifica-se que a agravante-autora recebe, de aposentadoria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o valor bruto de R$ 12.189,40 (80393430, pág. 12). Ainda do referido comprovante de rendimentos, constata-se que, abatidos da remuneração bruta os descontos obrigatórios (seguridade social e IR), obtém-se o valor de R$ 9.330,91, sendo que 35% dessa importância resulta em R$ 3.265,81. Por outro lado, o somatório dos nove empréstimos consignados que a agravante-autora possui com o Banco-réu, descritos no referido contracheque, somados totalizam R$ 3.215,83, logo, dentro da margem legal (id. 80393430, pág. 12). Da análise do extrato da conta corrente da agravante-autora, mantida no Banco de Brasília, verifico que o salário líquido depositado no dia 4/11/2025, foi no valor de R$ 2.964,32, sendo que foram debitados os valores de R$ 1.223,50, nominado débito de parcela de acordo de novação e R$ 159,78, nominado liquidação parcela consignado (80393432, pág. 4). Nesse sentido, verifico que os fundamentos apresentados pela agravante-autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, uma vez que se revela imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos, em especial, as datas das contratações e os juros aplicados. Ademais, saliento que os contratos de empréstimo consignado possuem algumas diferenças em relação ao empréstimo pessoal, a começar pela forma de pagamento: nesta modalidade, todo mês as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do cliente. Na verdade, por ter pagamento automático, o empréstimo consignado é considerado uma operação de baixo risco para a instituição financeira. Sendo assim, as taxas de juros são mais baixas que de outros produtos de crédito. Ressalto que a agravante-autora não trouxe aos autos a íntegra dos contratos firmados, se limitando a juntar contracheques e extratos bancários. Ademais, o STJ ao analisar o Tema no 1085, dispôs: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Nesse contexto, entendo indevida a limitação dos descontos e/ou a suspensão liminar dos pagamentos das prestações atinentes aos referidos contratos, especialmente considerando que a agravante-autora não esclareceu de que forma irá adimplir as obrigações voluntariamente assumidas. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2026. VERA ANDRIGHI Desembargadora